Tribunal: TJES
Processo: 0016724-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016724-18.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016724-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, ES, que, apreciando ação civil pública ajuizada pelo ora apelado, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória adotem, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar, para a realização dos atendimento em fisioterapia para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e que vierem a necessitar, comunicando a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto a Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA.

o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, ES, que, apreciando ação civil pública ajuizada pelo ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) os Municípios integrantes do SUS recebem repasse de verba para implementar de políticas públicas, não sendo razoável que o Estado suporte os ônus de eventual descumprimento de obrigação legal do Município de dispensar aos cidadãos tratamentos e insumos de atenção básica à saúde; (ii) conforme o Tema 793, do STF, em repercussão geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências; (iii) a sentença é genérica e abstrata, eis que não há delimitação da obrigação a ser prestada; (iv) a pretensão do MPES invade a esfera do Poder Executivo Estadual; (v) não restou demonstrada a omissão estatal quanto à disponibilização de atendimento em fisioterapia na rede pública de saúde; e (vi) houve ofensa ao princípio da proporcionalidade e da reserva do possível.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016724-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação originária objetivando a disponibilização de atendimento em fisioterapia aos pacientes que dele necessitam, pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória adotem, no prazo máximo de 06 (seis) meses, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar, para a realização dos atendimentos em fisioterapia para todos os pacientes deste Estado que dela necessitam e que vierem a necessitar, comunicando a todas as Secretarias Municipais de Saúde para inclusão desses pacientes em suas respectivas Centrais de Regulação para agendamento junto a Central de Regulação de Consultas, Exames e Procedimentos da SESA.

Pois bem.

De fato, o direito à saúde se encontra abarcado dentre os direitos considerados indisponíveis, previsto expressamente na Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 196 da CF atribui ao Estado o dever de garantir o acesso universal aos serviços de saúde, nos seguintes termos:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Ademais, a jurisprudência predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “[...]
a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento
[...]” (RMS 24.197/PR, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.05.2010).

Todavia, conquanto reconheça que, no presente caso, o tempo na lista de espera esteja muito longe do aceitável, não se mostra razoável e proporcional condenar o Poder Público a fornecer, de forma indiscriminada, os atendimentos de fisioterapia para um número indeterminado de pessoas, haja vista que isto poderia gerar prejuízos ao sistema público de saúde e inviabilizar, inclusive, os demais serviços médicos.

Nesse passo, por se tratar de medida que visa a proteção à saúde, deve-se analisar cada caso, pois muitas vezes um paciente com menos tempo na lista de espera necessita com mais urgência da vaga. Logo, os pacientes nestes casos deveriam ter prioridade no atendimento.

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná afirmou que:

“[...] em se tratando de medidas visando a proteção da saúde, tal instituto acaba sendo mais relevante para os casos individuais de comprovada urgência, embora toda e qualquer doença seja, para aquele que padece dela, uma questão de urgência.

No caso dos autos, pode até mesmo ser que pacientes com menos tempo na Lista de Espera para a cirurgia bariátrica estejam com quadro clínico muito mais grave do que aqueles oito que aguardam há quase três anos. Tais pacientes, portanto, deveriam ter a prioridade no atendimento.” (Agravo Interno em AI 775084101-PR 0775084-1/01, 5ª Câmara Cível, relator Des. Leonel Cunha, 14.06.2011).

Além disso, apesar de existir fila de espera, o que pressupõe certa ineficiência no cumprimento do serviço público, concluir em sentido diverso seria substituir o administrador pelo juiz ou, em outras palavras, admitir o ativismo judicial.

A doutrina moderna, de acordo com José dos Santos Carvalho Filho, advoga a interpretação de que deve rechaçar-se o “ativismo judicial” disfarçado em “constitucionalidade da efetividade”, fincando estacas no sentido de que ao Judiciário, especialmente, cabe desempenhar seu efetivo papel, qual seja, o da guarda da Constituição, sem que, para tanto, tenha que invadir competências constitucionais que não lhe foram reservadas. (Manual de direito administrativo, 27. ed. rev. Ampl. - São Paulo: Atlas, 2014).

De tal modo, não vejo como manter a sentença recorrida, eis que os casos devem ser analisados individualmente, a fim de evitar ofensa ao princípio da separação de poderes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e lhe dou provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMEDIATO AGENDAMENTO DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE FISIOTERAPIA. DECISÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação originária objetivando a disponibilização de atendimento em fisioterapia aos pacientes que dele necessitam, pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo.
2.
Conquanto reconheça que, no presente caso, o tempo na lista de espera esteja muito longe do aceitável, não se mostra razoável e proporcional condenar o Poder Público a fornecer, de forma indiscriminada, os atendimentos de fisioterapia para um número indeterminado de pessoas, haja vista que isto poderia gerar prejuízos ao sistema público de saúde e inviabilizar, inclusive, os demais serviços médicos.
3.
De tal modo, não vejo como manter a sentença recorrida, eis que os casos devem ser analisados individualmente, a fim de evitar ofensa ao princípio da separação de poderes.
4.
Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.